Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746260-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HABIB ABDULLAH NAOUM, ELIZABETH NOVAES FACCIN AGRAVADO: CONDOMINIO DA SHCES 1311 BL G D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HABIB ABDULLAH NAOUM e ELIZABETH NOVAES FACCIN, contra acórdão de ID – 23212703. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23366701. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO DA SHCES 1311 BL G, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator